Tribunal: TJMT
Processo: 1007587-64.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007587-64.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVERALDO RAUL CABRAL & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.229.323/0001-40 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), JALE REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.618.551/0001-41 (APELANTE), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0002-70 (APELADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (APELADO), EVERALDO RAUL CABRAL & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.229.323/0001-40 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JALE REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.618.551/0001-41 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0002-70 (APELANTE), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE EVERALDO E ANULOU A SENTENÇA; JULGOU PREJUDICADO O DE LIMAGRAIN.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELEVANTES. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelações interpostas por Everaldo Raul Cabral & Cia LTDA-EPP, Jale Representações de Produtos Agrícolas LTDA-ME e Limagrain Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu justa causa para rescisão contratual, afastando indenizações previstas na Lei nº 4.886/65 e pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação, em razão da não apreciação dos argumentos e provas apresentadas pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 93, IX) e o Código de Processo Civil (art. 489, §1º, IV) impõem ao julgador o dever de motivar suas decisões, enfrentando todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

4. No caso concreto, a sentença limitou-se a concluir pela existência de justa causa sem analisar documentos e alegações que poderiam modificar o resultado da lide, como o pedido de devolução do produto, e-mails de reconhecimento de direito e ausência de resultado de inquérito policial.

5. A omissão quanto à análise de tais provas caracteriza deficiência de fundamentação, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação do mérito, com observância do contraditório. Recurso de Limagrain Brasil S/A prejudicado.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que deixa de enfrentar argumentos e provas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, configurando violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, §1º, IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Everaldo Raul Cabral & CIA LTDA-EPP e Jale Representações de Produtos Agrícolas LTDA-ME
, e recurso de apelação cível interposto por
Limagrain Brasil S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação declaratória de rescisão contratual c/c/ danos morais nº
1007587-64.2020.8.11.0037
, que julgou parcialmente procedente a ação.

Inconformado com a sentença o primeiro Apelante requer a sua nulidade pois não houve a análise de argumentos que são relevantes ao deslinde da causa. No mérito puna pela reforma argumentando: 1) existência de dano moral 2) que não foi observado a necessidade de pagamento das verbas indenizatórias previstas na Lei nº 4.886/65 3).

Discorre sob as provas não apreciadas pelo magistrado de origem.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença para declarar a rescisão contratual sem justa causa e condenar a parte recorrida ao pagamento das verbas previstas.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões pelo desprovimento.

A segunda Apelante requer a reforma parcial da sentença argumentando: 1) não foi observado o prazo prescricional das comissões pendentes; 2) necessidade de considerar os juros de mora sobre os valores da retenção;

As partes foram intimadas para se manifestar acerca de eventual nulidade da sentença.

Limagrain Brasil S/A se manifestou nos autos e defendeu a ausência de nulidade.

Não houveram outras manifestações conforme certidão de id. 319365867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Everaldo Raul Cabral & CIA LTDA-EPP e Jale Representações de Produtos Agrícolas LTDA-ME
, e recurso de apelação cível interposto por
Limagrain Brasil S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação declaratória de rescisão contratual c/c/ danos morais nº
1007587-64.2020.8.11.0037
, que julgou parcialmente procedente a ação.

Inconformado com a sentença o primeiro Apelante sustenta a sua nulidade.

Pois bem.

Após detida análise tenho que a sentença deve ser anulada.

Os autos foram conclusos ao juízo de origem, que proferiu a sentença, julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“[...]

Portanto, inexistindo autorização por escrito da parte requerida para a alteração do destinário final da semente, bem como para recebimento direto dos valores relativos ao negócio de compra e venda do produto, o autor assumiu o risco da conduta, sujeitando-se à rescisão contratual por justa causa, com as implicações daí decorrentes.

[...]

Nesse contexto, desponta inequívoca a existência de justa causa para a rescisão contratual por parte da requerida, nos termos do artigo 35, “c”, da Lei n.º 4.886/65, em sua redação dada pela Lei nº 8.420/92, além das cláusulas 4.7 e 9.5 do Contrato de Representação Comercial, circunstância que afasta o direito à percepção das indenizações previstas na lei especial (indenização não inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação e indenização do pré-aviso igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores), bem como à indenização por danos morais, considerando a inexistência de ato ilícito imputável à requerida.

[...]”

(Id. 290043446, pág 7-8)

Assim, em análise à sentença recorrida, verifico que assiste razão ao recorrente, uma vez que a sentença proferida em nenhum momento se debruçou sobre as provas que segundo a recorrente comprovariam a ausência de justa causa, a saber: Pedido de venda nº 308606, que previa a devolução integral do produto (Id. 43509717); E-mail que reconhece o direito à verba de 1/12 (ID 43509727); Ausência de resultado de inquérito policial supostamente instaurado;

É sabido que as decisões judiciais e administrativas precisam ser motivadas (artigo 93, IX da CF), constituindo parte essencial da sentença (artigo 489, II do CPC), cuja ausência ou deficiência, assim considerada a fundamentação genérica, enseja a decretação de nulidade.

No caso concreto, a sentença recorrida deve ser desconstituída, por estar sem adequada fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, IV do CPC, que dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

Desta forma, como a sentença não enfrentou os argumentos trazidos pela parte recorrente resta evidente que está sem a devida fundamentação, motivo pelo qual forçoso reconhecer que a sentença é nula nos termos do art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil c.c. artigo 93, IX da Constituição Federal.

A propósito, “mutatis mutandis”:

APELAÇÃO. PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PEPRO. PRINCIPAL ARGUMENTO DO RÉU NÃO APRECIADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE.
Nos termos do art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar expressamente sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
. No caso, a sentença não enfrentou a principal linha de argumentação apresentada pela ré - que teria atuado conforme as regras pertinentes ao programa de subvenção. (TRF-4 - AC: 50037243520164047010 PR 5003724-35.2016.4.04.7010, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 13/11/2019, QUARTA TURMA) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DUPLICATA RENEGOCIADA E QUITADA.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA
.
NULIDADE DA SENTENÇA CONSTATADA.
ERROR IN JUDICANDO. JULGADORA PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. 1.
A Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, CF/88). 2. De acordo com o artigo 489, § 1º, incisos IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador?, o que ocorreu no presente caso, uma vez que a empresa autora alegou na petição inicial que a duplicata questionada fora renegociada e quitada, tese não enfrentada pela julgadora singular
. 3. Deve ser desconstituída a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte autora, bem como as contestações das requeridas, apresentando apenas uma fundamentação que, inclusive, partiu de premissa fática equivocada, incorrendo, também, em error in judicando .APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03721985920138090137, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 29/06/2018, Rio Verde - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIZAÇÃO E RESSARCIMENTO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE MEDIDA DE URGÊNCIA E LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, § 1º, DO NCPC. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Decisão judicial que não apreciou, de forma detida, os argumentos expostos, significa ausência de fundamentação e impede o exame de qualquer insurgência das partes por parte do Juízo ad quem. 2 - No caso sub judice a manifestação judicial não atendeu aos requisitos legais à prolação da sentença estabelecidos no artigo 489 do Código de Processo Civil, o que leva à nulidade insanável do decisum recorrido. 3 - Nula toda e qualquer decisão que não contenha fundamentação, conforme artigo 93, IX, da Constituição Federal. (Apelação Cível nº 201800834054 nº único0000539-09.2012.8.25.0087 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 25/02/2019) (TJ-SE - AC: 00005390920128250087, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 25/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, não há outro caminho que não anular a sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Everaldo Raul Cabral & CIA LTDA-EPP e Jale Representações de Produtos Agrícolas LTDA-ME
e

ANULO A SENTENÇA,
de forma que determino o retorno dos autos de origem para que a magistrada de origem aprecie o pedido realizado pelo recorrente, observado o contraditório da parte contrária, e, após, profira nova sentença, como bem entender de direito.

Em razão da declaração de nulidade da sentença, julgo prejudicado o recurso interposto por
Limagrain Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025